Tribunal: TJES
Processo: 5009655-30.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009655-30.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGENALDO LOPES PEREIRA e outros
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO EM VALOR MODESTO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS RECORRENTES, ANTE A PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DESTES.

A sentença impugnada julgou procedente, em parte, os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 412,50 (quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) e indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada autor.

Os recorrentes, em suas razões recursais, afirmam que o valor fixado a título de indenização por danos morais, não é capaz de produzir sua finalidade, haja vista que ínfimo a compensar a lesão por estes sofrida, e tampouco é capaz de inibir a requerida a voltar a praticar tais ilícitos, pelo que, requerem a majoração do dano moral fixado.

Em contrarrazões a recorrida, alega que a sentença foi proferida com acerto, devendo a mesma ser mantida.

Certo é que a indenização por dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixada em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da requerida, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

No presente caso, vejo que os requerentes ficaram desmaparados em cidade diversa da que residiam, tendo que efetuar a compra de roupas para si e sua filha de 02 anos de forma emergencial, tendo que dispor de razoável valor financeiro para tanto, sem qualquer auxílio da requerida.

O valor arbitrado em sentença de piso mostra-se modesto, diante da excelente saúde financeira de que sabidamente goza a requerida, não sendo suficiente para alcançar o caráter pedagógico buscado.

Por isso, entendo que a majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a cada autor atenderá suficientemente às necessidades do caso, não sendo passível de representar o enriquecimento destes.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor referente à indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.